Tribunal: TJDFT
Processo: 0745862-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0745862-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS AMORIM ALVES, TIAGO AUGUSTO BRAGA DE BRITO AGRAVADO: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS AMAZONAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUCAS AMORIM ALVES e TIAGO AUGUSTO BRAGA DE BRITO contra decisão do Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0025699-62.2016.8.07.0001 indeferiu requerimento de reserva de honorários contratuais do valor a ser transferido para a ex-esposa do agravante Lucas. Os agravantes afirmam que Lucas é o exequente na Execução de Título Extrajudicial no 0025699-62.2016.8.07.0001 e se divorciou no curso da execução. Assim, sua ex-esposa obteve o reconhecimento do direito a 50% (cinquenta por cento) do valor que ele tem a receber nos autos de origem e o Juízo da Vara de Família expediu ofício ao Juízo de origem, da execução, solicitando a reserva do montante. O exequente então requereu que os honorários advocatícios de seu advogado, fixados em contrato, sejam abatidos antes da transferência ao Juízo do divórcio, de modo que a meação corresponda à metade do valor após o desconto de 20% (vinte por cento), destinados ao advogado e também agravante Tiago. O Juízo de origem indeferiu o requerimento e contra a decisão foi interposto o agravo de instrumento. Sustentam os agravantes que tanto Lucas como sua ex-esposa se beneficiaram do trabalho do advogado, pois eram um casal enquanto a execução tramitava. Assim, deve-se partilhar também a dívida com o advogado, cabendo a meação apenas do valor obtido na execução após o desconto dos honorários contratuais. Requerem o conhecimento do recurso, com o deferimento de efeito suspensivo para que “o valor correspondente aos honorários contratuais não seja transferido para a 3a Vara de Família” até o julgamento definitivo do recurso e o provimento do recurso para reformar a decisão a fim de que a penhora no rosto dos autos incide apenas sobre o saldo remanescente do valor obtido após a dedução dos honorários contratuais. Preparo recolhido no ID 77503980. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão recorrida, de ID 253345268 dos autos de origem, tem o seguinte teor: Ao Cartório para anotação da penhora no rosto destes autos (de eventuais créditos pertencentes ao exequente LUCAS AMORIM ALVES, para reserva de 50% do crédito), determinada pelo Juízo da 3a Vara de Família de Brasília/DF (ID 245284428), com expedição do termo e cadastramento da penhora no sistema informatizado, e posterior comunicação ao Juízo solicitante, nos termos da Portaria Conjunta no 17 de 14-02-2019. No mais, indefiro o pedido formulado ID 246741377, uma vez que os honorários contratuais se referem a relação contratual exclusiva entre a parte e seu advogado, não podendo transferir tal ônus para a meação do cônjuge. Prossiga nos termos da decisão ID 243769578, para liberação de valores ao exequente, observada a cota parte nos termos do ofício ID 245284428 e consequente transferência de valores ao juízo da 3a Vara de Família/DF. Publique-se. (Destaquei) Os agravantes afirmam que se a ex-esposa tem direito à meação do valor obtido com a execução também tem o dever de partilhar a dívida decorrente dela, relativa aos honorários contratuais devidos ao advogado. Sem razão. O requerimento de transferência do equivalente à meação apenas após o desconto de 20% (vinte por cento) dos honorários contratuais transfere ao Juízo da execução discussão que foge de sua competência, qual seja, a inclusão da dívida na partilha. O Código Civil prevê, em relação ao casamento na comunhão parcial de bens: Art. 1.664. Os bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da família, às despesas de administração e às decorrentes de imposição legal. Já quanto à comunhão total de bens, o Código Civil disciplina o seguinte: Art. 1.671. Extinta a comunhão, e efetuada a divisão do ativo e do passivo, cessará a responsabilidade de cada um dos cônjuges para com os credores do outro. Extrapola completamente a competência do Juízo da execução a análise sobre o enquadramento dos honorários advocatícios contratuais como obrigação contraída para atender aos encargos da família, como insinuam os agravantes quando afirmam que “ambos [os cônjuges] se beneficiaram do trabalho do advogado contratado”. O mesmo ocorre caso haja comunhão universal, pois é o Juízo da Vara de Família o competente para fixar a data em que a comunhão se extinguiu e cessou a responsabilidade de cada um dos cônjuges em relação aos credores do outro. Os honorários contratuais são dívida que o agravante Tiago tem com seu advogado. O requerimento formulado ao Juízo de origem configura uma forma transversa de incluir essa dívida na meação sem que a análise seja feita pelo Juízo competente para tanto, que é o Juízo da Vara de Família. Observo que há procedimento de liquidação de sentença formulado pelo agravante Lucas contra sua ex-esposa voltado especificamente para a apuração de dívidas comuns a ser partilhadas (processo no 0719281-12.2022.8.07.0016), com indicação de que a separação ocorreu em 2016, mesmo ano em que firmado o contrato de prestação de serviços advocatícios, juntado neste recurso no ID 77503743. A decisão de ID 244797804 do processo no 0719281-12.2022.8.07.0016 aponta o seguinte: 1. Trata-se de procedimento de liquidação de sentença formulado por [agravante] em desfavor de [ex-esposa], em que as partes estão separadas de fato desde novembro de 2016, tendo o presente feito a finalidade de apurar as dívidas comuns a serem partilhadas. Essa circunstância evidencia a inadequação do requerimento feito ao Juízo de origem, pois, se há procedimento de liquidação de sentença para apurar as dívidas comuns a ser partilhadas, é nele que deve ser pleiteada o reconhecimento de que a dívida referente aos honorários advocatícios contratuais deve ser partilhada. Além disso, a análise é incabível em agravo de instrumento, pois depende da adequada instrução probatória. No mesmo sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA. SUSPENSÃO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS. MEAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em embargos de terceiro, visando à suspensão de atos expropriatórios incidentes sobre bens imóveis alegadamente pertencentes à meação da agravante. 2. A decisão agravada também determinou a apresentação de documentos complementares para comprovação de hipossuficiência financeira, como condição para concessão da gratuidade de justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão da gratuidade de justiça com base apenas na declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural; e (ii) estabelecer se é possível suspender os atos expropriatórios com base na alegação de que os bens penhorados integram a meação da agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural é relativa, podendo ser afastada diante de elementos que indiquem capacidade financeira. 5. A análise da hipossuficiência exige a apresentação de documentos que demonstrem a real situação econômica da parte, especialmente em demandas que envolvam patrimônio de elevado valor. 6. A suspensão dos atos expropriatórios depende da demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, o que não se verifica na hipótese, dada a necessidade de dilação probatória para apurar a existência de meação e a destinação da dívida executada em benefício da entidade familiar. 7. O juízo da execução já adotou medidas para resguardar a quota-parte do cônjuge alheio à execução, nos termos do art. 843 do CPC. 8. A ausência de prova pré-constituída e a necessidade de contraditório impedem a concessão da tutela de urgência em sede recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: " 1. A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC é relativa e pode ser afastada diante de elementos que indiquem capacidade financeira. 2. A suspensão de atos expropriatórios com fundamento em alegação de meação exige dilação probatória e não pode ser concedida em sede de cognição sumária”. ____________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV; CPC, arts. 11, 77, 99, §§ 2o e 3o, 300, 321, 678, 843. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1626882, 07216684820228070000, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, j. 05.10.2022; TJDFT, Acórdão 1754169, 07263129720238070000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, j. 05.09.2023; TJDFT, Acórdão 1696216, 07249880920228070000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, j. 27.04.2023. (Acórdão 2025395, 0718506-40.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 06/08/2025.) (Destaquei) Logo, não há razão para reforma da decisão agravada. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o requerimento de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 20 de outubro de 2025 13:09:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador